Tribunal: TJDFT
Processo: 0714365-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0714365-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: PEDRO HELENA PONTUAL MACHADO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BMG S/A contra decisão da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação do agravante (ID 186604041, autos originais). Em suas razões, o agravante alega que a obrigação é inexigível, pois com a celebração do acordo homologado nos autos originais houve a quitação integral de todas as obrigações relacionadas ao processo, de forma que a cobrança de honorários de sucumbência é descabida (ID 57771610). Requer o efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão nos termos da peça recursal. Preparo recolhido (ID 57771611). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. O acordo celebrado entre as partes não menciona os honorários de sucumbência. Em verdade, a cláusula terceira é expressa ao estabelecer que a parte ré (banco agravante) dá quitação aos danos materiais, morais e aos honorários advocatícios (ID 168646234, autos originais): “CLÁUSULA TERCEIRA: Com o pagamento realizado pela “PARTE AUTORA” ao “BMG”, a parte ré concedem a parte autora a mais ampla, plena, irrevogável e irretratável QUITAÇÃO sobre todos os consectários relacionados ao contrato discutido na presente lide, independentemente de sua natureza, declarando que nada mais têm a reclamar a qualquer tempo, seja a título de danos materiais, morais, lucros cessantes, danos emergentes, honorários advocatícios, etc., operando-se tais efeitos sobre as ações distribuídas sobre os números 0703242-19.2021.8.07.0001.” Desse modo, o autor/agravante não se comprometeu nesse sentido. A propósito, vale transcrever as considerações da juíza Vanessa Maria Trevisan em sua decisão: “Diversamente do que alega o impugnante, em nenhuma das cláusulas do acordo homologado nos autos (ID 168646234) consta que o advogado do exequente deu quitação em relação aos honorários sucumbenciais que lhe são devidos. Inclusive, na avença sequer é feita menção ao débito de honorários advocatícios devido pelo impugnante. O teor da cláusula terceira, mencionada na impugnação, limita-se a descrever que o primeiro executado dá quitação ao exequente referente às obrigações que lhe são devidas, não constando, porém, qualquer declaração de quitação da obrigação do impugnante de pagar os honorários sucumbenciais. Corroborando o que foi destacado no parágrafo anterior, observa-se que o próprio impugnante relata na petição de petição de ID 161956358 que a quantia de R$ 88.080,24, mencionada no acordo, que o exequente se comprometeu a pagar de forma parcelada, foi apurada mediante a compensação do valor que o exequente foi condenado a restituir ao primeiro executado, referente ao montante liberado a título de empréstimo, com o valor da quota parte dos danos morais devida pelo primeiro executado. Na apuração do referido valor não houve, portanto, compensação dos honorários advocatícios, o que sequer poderia ocorrer, ante a impossibilidade de compensar-se a obrigação principal com aquela referente aos honorários advocatícios ou de compensar-se os honorários advocatícios dos advogados das partes.” Portanto, os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo ao recurso não estão demonstrados, em razão da ausência de probabilidade de provimento do recurso. Ademais, diante da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma. INDEFIRO o efeito suspensivo Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de abril de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator